Tribunal: TJSP
Processo: 1501503-69.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Posse de drogas para uso pessoal. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
1. Competência: Redistribuição dos autos para a realização de citação por edital. Inteligência do artigo 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Posterior localização do acusado que não implica o restabelecimento da competência do Juizado, em razão da "perpetuatio jurisdictionis". Inteligência da Súmula 79

Ementa:
Apelação. Posse de drogas para uso pessoal. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
1. Competência: Redistribuição dos autos para a realização de citação por edital. Inteligência do artigo 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Posterior localização do acusado que não implica o restabelecimento da competência do Juizado, em razão da "perpetuatio jurisdictionis". Inteligência da Súmula 79 deste Tribunal.
2. Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas: Posicionamento majoritário que entende pela constitucionalidade do delito. Precedentes. Pendência do julgamento do RE 635.659/SP, pelo Supremo Tribunal Federal. Apreciação da matéria em sede de repercussão geral. Ausência de determinação para o sobrestamento das ações em curso.
3. Recurso improvido.